Tribunal: TJDFT
Processo: 0734774-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
1. Trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que determinou a reintegração de posse do agravado. Em suas razões, o agravante sustenta sua boa-fé ao adquirir os direitos possessórios sobre o imóvel, além de não se tratar do mesmo imóvel (distância de 3km e lados diferentes do córrego Açafrão).
2. Entendo prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para o julgamento.
3. Consultando os autos principais, verifica-se a correlação entre a decisão proferida e as provas apresentadas. O documento mencionado pelo juízo de origem indica a propriedade do bem, que fornece indícios de posse justa ao autor-agravado. Diferentemente do que foi alegado pelo agravante, a inicial veio acompanhada de outros elementos que evidenciam a posse legítima e justa do agravado, tais como a conversa por aplicativo de mensagens ID 106808743, os boletins de ocorrência ID 106811745 e 106811747, e o mandado de reintegração de posse ID 106811750. Pode-se mencionar, ainda, as fotografias juntadas nos IDs 107466399, 107466400, 107466402.
4. Por outro lado, consultando a documentação que foi juntada com a contestação, percebe-se que a posse tida como justa pelo agravante se embasa unicamente em documentos de transmissão de posse. Resta, portanto, ausente a comprovação robusta de que o agravante exercia melhor posse sobre o bem, notadamente porque o documento de cessão de direitos data de 29/03/2021 (ID 109092398, p. 26), a cessão de direitos erra o nome da gleba e foi registrada no estado de Goiás (ao passo que a terra está na Ceilândia).
5. Em uma análise perfunctória, percebe-se que o agravado exerce a melhor posse. Demonstrada a boa-fé e justeza da posse, além do esbulho praticado pelo agravante há menos de ano e dia, não há outro caminho senão a expedição do pertinente mandado de reintegração de posse (arts. 561 e 563, ambos do CPC).
6.Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.